Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002899-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 049.135.881-41 (PACIENTE), LEONIR MOREIRA - CPF: 013.581.871-00 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DJONATHAN TOMASIN PETKOWICZ - CPF: 056.414.711-78 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002899-05.2022.8.11.0000

PACIENTE: DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA, LEONIR MOREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO NOTURNO EM CONCURSO DE AGENTE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DOS AGENTES DEMONSTRADA – RECIDIVAS CRIMINOSAS – ENUNCIADO 06/TJ – ORDEM DENEGADA.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da existência de registros criminais por infrações penais. Inteligência o enunciado 06/TJ.

Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002899-05.2022.8.11.0000

PACIENTE: DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA, LEONIR MOREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA e LEONIR MOREIRA
,
visando cessar o constrangimento ilegal imposto, em tese, pelo
Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso, nos autos de no 1001598-97.2022.8.11.0040, que converteu em preventiva a prisão em flagrante pelo suposto cometimento do crime de furto noturno mediante concurso de pessoas.

Sustenta a defesa que o juízo
a quo
determinou a prisão preventiva dos beneficiários com fundamentação insuficiente e genérica, à revelia das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Colima seja concedida a ordem, para que os pacientes aguardem o desenrolar da ação criminal em liberdade ou sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida em plantão judicial no id.
119063955
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id.
126617165, dando contas da negativa ao pedido de revogação da prisão preventiva manejado na origem, bem como do recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento para a vindoura data de 09/06/2022
.

Parecer, do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pela
denegação da ordem
, sendo assim sumariado:

“
Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Pacientes que ostentam outras condenações e ações penais. Medidas cautelares distintas da prisão. Descabimento. Princípio da confiança no juiz do processo. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
” (id.

127219195
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, 17 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002899-05.2022.8.11.0000

PACIENTE: DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA, LEONIR MOREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a restauração da liberdade dos pacientes, denunciados pela prática do crime de furto praticado em horário noturno e mediante o concurso de agentes, ao argumento que a decisão que decretou a prisão preventiva está eivada em seus fundamentos.

Da análise dos autos revela-se que a segregação cautelar dos pacientes foi decretada e mantida diante dos
apontamentos criminais
constantes em suas fichas de antecedentes, que tornam necessária a segregação a bem da ordem pública, como destacou o Juízo singular em sua decisão:

“
[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em desfavor de DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA e LEONIR MOREIRA, acusados, em tese, da prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado(s) no(s) art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, ocorrido na comarca de Sorriso/MT. [...]

Consta ainda dos autos, que os conduzidos espontaneamente informaram que já possuem passagens sendo: “LEONIR, PASSAGENS VIOLÊNCIA DOMESTICA E TRAFICO DE DROGAS, SENDO QUE NO SROP FORAM ENCONTRADAS VARIAS PASSAGENS: 2018.149569 08/05/2018 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 09/05/2018 2018.61696 21/02/2018 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 22/02/2018 2018.329124 21/10/2018 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 21/10/2018 2019.362853 04/12/2019 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 04/12/2019 2020.104809 28/04/2020 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 28/04/2020 2021.77384 25/03/2021 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 23/03/2021 JÁ O DIEGO TEM PASSAGENS POR FURTO E ROUBO NO SROP FOI ENCONTRADO DUAS PASSAGENS:. 2015.359157 02/12/2015 SUSPEITO DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA 2021.253857 29/09/21 SUSPEITO DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA." [...]

Ademais, o fato praticado pelos indiciados, indica alta potencialidade (furto qualificado pelo concurso de pessoas), devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

Importante ainda destacar que o delito prevê pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Assim presentes os requisitos subjetivos e objetivos da prisão cautelar preventiva.

Além disso, conforme ressaltado pelo Parquet em sua manifestação em sede de audiência de custódia, verifica-se que
os custodiados possuem diversas passagens voltados à prática de crimes diversos, conforme também constou das informações prestadas pelos policiais no presente Auto de Prisão em Flagrante, tendo mesmo assim, voltado a delinquir
.

Portanto a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisório formulado pela defesa e de consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA e LEONIR MOREIRA, para garantia da ordem pública. [...].” (Gisele Alves Silva, juíza de Direito – ID 118840976 – fls. 7/10)

Quanto à suscitada imprestabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar dos pacientse, pautando-se na garantia da ordem pública, a
materialidade
, os
fortes indícios de autoria
, e a possibilidade de
reiteração delitiva
, configuram elementos legítimos para a manutenção da segregação.

Com efeito, o paciente Diego Junior do Nascimento Silva apresenta duas condenações definitivas pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada, bem como furto tentado e corrupção de menores, encontrando-se em cumprimento de pena no regime aberto.

Por sua vez, Leonir Moreira apresenta condenação definitiva pela prática de tráfico de drogas, respondendo a inquérito policial por estelionato, bem como ação penal por lesão corporal e ameaça em ambiência doméstica.

A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrida em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado no 6, com a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de
reiteração por parte do paciente
, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.

A isso se adiciona a gravidade concreta da conduta, tal como plasmada na denúncia:

“Na data de 19/02/2022, por volta das 04 horas, na Rua Ligação Oeste, no 412, em Sorriso/MT, os denunciados LEONIR MOREIRA e DIEGO JÚNIOR DO NASCIMENTO SILVA em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, subtraíram, para si, uma motoserra, uma máquina lavadora de pressão e um aspirador de pó, bens avaliados em aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo da vítima DJONATHAN TOMASIN PETKOWICZ.”

Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.

De semelhante modo, devidamente fundamentada a imperiosidade da segregação cautelar, resta evidente a insuficiência da adoção de outras medidas cautelares.

Com relação aos predicados pessoais dos pacientes, imperioso ressaltar que, por si sós, não têm o condão de garantir o
status libertatis
. Nesse sentido é a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“(...) 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. (...)” (AgRg no HC 648.314/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Por fim, há que se ressaltar que em sede de prisão cautelar deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, devido à proximidade às particularidades do palco dos fatos.

Assim, os argumentos da impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva, mormente quando justificada necessidade para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022